Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-69.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. OBSERVÂNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. ITCD. RECOLHIMENTO. POSTERIOR. POSSIBILIDADE. TRIBUTOS. INCIDENTES. BENS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. PRÉVIO. NECESSIDADE.
1. No julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 2.027.972/DF, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.074), restou decidido que, no arrolamento sumário, não há obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD para homologação da partilha e expedição dos títulos de transferência de domínio, mas deve ser comprovado o pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio.
2. A homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, entretanto, deve haver a comprovação do pagamento prévio dos tributos relativos aos bens do espólio.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.